Tribunal: STF
Processo: HC 219910
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.9.2022, por Assur da Silva Santos, advogado, em benefício de Marcos Vinicius de Souza Bezerra, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.3.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 719.657.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido denunciado o paciente como incurso nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado).



    Em 23.4.2021, o juízo da Vara do Júri/Execuções Criminais da comarca de São José dos Campos/SP recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente.



    Em 30.3.2022, o juízo de origem pronunciou o paciente e manteve a custódia cautelar.



    3. Interposto recurso em sentido estrito pelo paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 719.657 no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.3.2022, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa alega que “inúmeras foram as testemunhas que não apontaram o paciente como autor do crime, porém os tribunais inferiores deduzem ser ele o culpado, mantendo esse pobre coitado em prisão preventiva até hoje, a fim de condecorar o ‘achismo’ e promover o espancamento da Constituição Federal”.



    Sustenta que “o corréu (Guilherme Loureiro Daniel) em Recurso em Sentido Estrito teve sua inocência reconhecida, desmontando a tese da acusação de que teria participado do crime tão bárbaro juntamente com o paciente, o que torna simples a análise da culpabilidade do paciente, pois, vê-se que não foi provada a culpa do corréu no crime, inegável o reconhecimento da inocência do paciente, sendo necessária a extensão dos elementos do r. acórdão do Superior Tribunal de Justiça que acompanha esta Ordem de Habeas Corpus”.



    Afirma que não se “busca reanálise das provas amealhadas aos autos principais desde a fase de inquérito policial, mas sim uma análise da presunção de inocência atrelada aos princípios do contraditório e ampla defesa, pilares essenciais de um escorreito procedimento regido pelo Código de Processo Penal e paridade de armas”.



    Aponta que “o Paciente está preso desde 23 de abril de 2021” e que “não é razoável a manutenção do Paciente preso”.



    Enfatiza que “a prisão preventiva do Paciente está se confundindo com uma pena antecipada”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante todo o exposto, requer-se: 



    i. O recebimento e o provimento da presente ordem de Habeas Corpus; 



    ii. A concessão da liminar com o intuito de garantir ao paciente o direito de aguardar o processo em liberdade; 



    iii. Solicita a prevenção para distribuição desse feito ao Ministro Gilmar Ferreira Mendes e o relaxamento da prisão liminarmente;



    iv. O reconhecimento do excesso de prazo na prisão:



    v. Concessão da extensão de benefício liminarmente;



    vi. que após que seja também concedida no julgamento de mérito”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Este habeas corpus veio-me por distribuição comum. O impetrante requer “a prevenção para distribuição desse feito ao Ministro Gilmar Ferreira Mendes”. Entretanto, a defesa não indicou o processo ensejaria a prevenção do Ministro Gilmar Mendes. Do sítio deste Supremo Tribunal, não consta outro processo em nome do paciente nem outra causa vinculada ao Processo n. 1517353-96.2020.8.26.0577 ou ao Habeas Corpus n. 719.657. 



    Nada há, pois, de juridicamente subsistente no requerimento apresentado.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 719.657.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    8. Não se tem demonstrada ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado por homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (disparos de arma de fogo).



    Ao decretar sua prisão preventiva, o juízo de origem apontou a gravidade concreta do crime, justificando a custódia cautelar na necessidade de se resguardar a ordem pública:



          “Reuniram-se significativos indícios do envolvimento dos denunciados no crime de homicídio duplamente qualificado mediante o uso de arma de fogo. O delito teria sido cometido após discussão havida entre diversas pessoas, entre eles os denunciados e a vítima. Após supostamente terem se resolvido, os denunciados retornaram ao local e ceifaram a vida da vítima. Tais circunstâncias apontam para concreta gravidade do fato e periculosidade dos agentes.



    Por outro lado, há testemunhas a serem ouvidas, sendo que algumas delas estavam presentes na discussão, impondo-se sejam elas ouvidas livres de constrangimentos e riscos.



    Por fim, o denunciado Guilherme Loureiro Daniel tomou rumo ignorado, frustrando, inclusive, o cumprimento de ordem de prisão temporária expedida contra si.



    Pelo exposto, acolho as representações da autoridade policial e do Ministério Público e decreto a prisão preventiva dos denunciados para preservar a ordem pública, por convir à instrução e como meio de assegurar a aplicação da Lei Penal”.



    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, não se demonstra teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, POR DUAS VEZES, E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar. 



    2. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, especialmente pelo grau de periculosidade do paciente, ‘apontado como líder de organização criminosa denominada Comando Vermelho, sem se descurar de seus narrados maus antecedentes’. Ficou registrado, ainda, que o grupo ‘opera, inclusive, um subversivo 'tribunal do tráfico' com poder para ceifar a vida de pessoas que julgam ser prejudiciais aos interesses do grupo criminoso’. (…)



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.632-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, além da periculosidade social do agente a partir da maneira como desenvolveu a conduta criminosa. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 215.555-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.211-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    10. Ao manter a sentença de pronúncia contra o paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu haver indícios suficientes de autoria contra ele:



    “Quanto à autoria, vejamos. 



    Marcos negou o cometimento do crime, mas admitiu desentendimento com a vítima e outras pessoas no dia dos fatos. Soube do homicídio somente no dia posterior pelas redes sociais da internet. 



    Guilherme não expôs sua versão dos fatos em juízo, pois foragido. 



    Eduardo Barbosa confirmou que estava em uma confraternização em companhia da vítima, que teve desavença com ocupantes de um de carro de cor branca. Posteriormente, a vítima foi atingida pelas costas por disparos de arma de fogo. Não viu quem os efetuou. 



    Ericson Correa de Mello Campos também confirmou que estava em uma confraternização em companhia da vítima, que teve desavença com ocupantes de um de carro de cor branca. Na desavença, soube que a vítima desferiu um soco em um dos ocupantes do veículo. Após algum tempo, um homem, utilizando um moletom com capuz, apareceu no local a pé e efetuou disparos contra a vítima. Não viu o rosto do atirador, pois, com o primeiro disparo, fugiu para se proteger.



    Décio Aparecido Moraes da Silva não presenciou os disparos contra a vítima. Esclareceu que estava em uma confraternização. Alisson e o corréu Marcos saíram para adquirir cervejas. Logo após, Alisson retornou dizendo que haviam desentendido com um grupo e que Marcos estava cercado por diversas pessoas. Em companhia de Alisson, Weverton e Guilherme, foi prestar ajuda a Marcos. Chegaram no local e presenciaram Marcos cercado por diversas pessoas em discussão, mas com o tempo os ânimos se acalmaram. Retornaram para o local inicial da confraternização, e Marcos disse que havia sido agredido. Como o clima acabou para a confraternização, todos foram embora separados.



    Ronaldo da Silva Tobias disse que separou a confusão entre participantes de uma festa e ocupantes de um veículo. Não presenciou o crime.



    Alisson Couto de Moraes relatou que foi em companhia de Marcos adquirir bebida. No trajeto, passou em uma rua em que havia confraternização, cujas pessoas o acusaram de bater o retrovisor em uma pessoa. Marcos desembarcou do veículo e foi agredido pelas pessoas daquela confraternização. Diante disso, foi buscar ajuda com os convidados na festa em que estavam. Em companhia de Décio, Guilherme e Weverton, retornou aonde Marcos estava cercado. Houve muita discussão, mas os ânimos se acalmaram, e todos foram embora. Ficou sabendo do homicídio no dia seguinte. Foi o primeiro a ir embora.



    Tiago Oliveira Alves afirmou que nada presenciou.



    Marcos Adelino dos Santos também confirmou que estava em uma confraternização em companhia da vítima, que teve desavença com ocupantes de um de carro de cor branca, o carona. A vítima agrediu o carona. Durante a confusão, o motorista do carro deixou o local e retornou em seguida com outras pessoas, que entraram em discussão com a vítima e demais presentes na festa. Os ânimos se acalmaram, e todos se dispersaram. Viu um volume na cintura de um moreninho. O réu Marcos saiu dizendo que não iria ficar assim. Não estava presente no momento dos disparos.



    Luiz Fernando Santos, policial civil, relatou que foi acionado para atendimento de uma ocorrência em que um homem havia sido alvejado por disparos de arma de fogo, falecendo dentro de uma casa. Durante a investigação, foi identificado o proprietário da casa, que informou que na data promovia uma festa para motoboys, com a finalidade social de arrecadação de máscaras faciais para distribuição gratuita. Em virtude da quantidade de convidados, alguns se posicionaram na rua em frente ao imóvel onde ocorria a confraternização. Em determinado momento, um veículo Hyundai/HB20 branco desceu a rua e, na sua passagem, acabou esbarrando um dos retrovisores no braço de um dos convidados, a vítima Weslei. Por conta de tal choque, o condutor estacionou mais a frente, e o passageiro desembarcou (posteriormente o passageiro foi identificado como o réu Marcos Vinicius de Souza Bezerra), passando a discutir com a vítima e os demais convidados acerca daquele acontecimento. Nesse contexto, o réu Marcos passou a ser agredido por aquelas pessoas, incluindo Weslei. O condutor do veículo (identificado como a testemunha Alisson), percebendo aquela situação, deixou o local, retornando logo em seguida com Décio, Guilherme e mais um amigo. Com a chegada desse reforço, nova discussão se iniciou entre o réu, acompanhado de seus amigos, e as pessoas que estavam na festa. Apesar da discussão acalorada, não se travou uma briga maior. Entretanto, foi neste momento que uma das pessoas registrou digitalmente toda a situação. A partir da divulgação das imagens em rede social, Décio, Guilherme e Alisson se apresentaram na delegacia. Eles contaram versões bem parecidas sobre o ocorrido, esclarecendo acerca do choque do veículo com a vítima, seguido pelas discussões no local. Assim, posteriormente a equipe identificou o corréu Marcos, que confirmou sua participação no homicídio de Weslei. Marcos explicou que, no retorno para casa, encontrou seu amigo ‘Tiaguinho’, para quem relatou a confusão naquela tarde. Assim, retornou com ‘Tiaguinho’ ao local, o qual desembarcou e efetuou disparos com arma de fogo contra a vítima, que estava entre outras pessoas. A indicação do coautor por Marcos foi descartada, pois a testemunha Eduardo Barbosa reconheceu o corréu Guilherme como o atirador.



    Larissa Aparecida Souza Moraes Loureira, esposa do corréu Guilherme, afirmou que seu marido não é um dos autores do homicídio, pois ele estava em sua companhia no momento do crime. Estavam na confraternização e saíram antes do cometimento do homicídio. Disse que o corréu Marcos é quem estava descontrolado e dizia que iria matar a pessoa que o havia agredido.



    Everton Guimarães Alecrim confirmou que acompanhou Alisson, Décio e o corréu Guilherme onde Marcos estava sendo agredido. Chegaram ao local e apaziguaram a situação e retornaram para a casa onde estava ocorrendo o churrasco. Contudo, todos foram embora porque não havia mais clima para a confraternização. Quanto ao corréu Guilherme, viu-o indo embora com a esposa dele.



    Alex Piva de Souza e Ana Beatriz Loureiro Daniel, cunhado e irmão do apelante Guilherme, afirmaram que este retornou para casa por volta das 22h, ou seja, antes do cometimento do homicídio.



    Essa a prova oral produzida.



    Entendo não existir indícios suficientes de autoria contra Guilherme para manter a pronúncia.



    Isso porque o principal indício contra Guilherme se esvaeceu no sumário de culpa. A testemunha Eduardo Barbosa, que o havia reconhecido como autor do disparo, afirmou, em juízo, que não viu quem efetuou os disparos. Some-se a isso a negativa de autoria por Guilherme à autoridade policial (fls. 69/72); o fato de o corréu Marcos ter indicado ‘Tiaguinho’ como o autor dos disparos na fase inquisitorial; e as testemunhas Larissa, Alex e Ana Beatriz sustentarem seu álibi.



    Logo, contra Guilherme, restou o fato de ter ido ao amparo de Marcos, quando este estava cercado pela vítima e o amigos desta, tal como Alisson, Décio e Everton.



    Por outro lado, há indícios suficientes contra Marcos, pois ele foi agredido pela vítima, jurou vingança e admitiu a coautoria na fase inquisitorial.



    As qualificadoras somente devem ser afastadas quando manifestadamente improcedentes ou de toda descabidas. (…)



    Há indícios suficientes de que o crime foi motivado pelo fato de a vítima ter desentendido com Marcos por fato anterior. Além disso, Marcos permaneceu no veículo no momento do disparo, e o terceiro é que se aproximou, muito tempo após a discussão, e efetuou os disparos pelas costas da vítima.



    Com efeito, essas circunstâncias, em tese, amoldam-se as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou da defesa, cabendo aos Senhores Jurados a decisão se pertinentes ao caso.



    Por fim, a prisão preventiva de Marcos é mantida porque não desaparecidos os fundamentos que a determinaram.



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Guilherme Loureiro Daniel para despronunciá-lo e NEGO PROVIMENTO ao apelo de Marcos Vinícius de Souza Bezerra, mantendo no mais a respeitável decisão de pronúncia, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Expeça-se contramandado de prisão em favor de Guilherme Loureiro Daniel”.



    Para acolher a alegação da defesa de que não haveria indícios suficientes para considerar o paciente autor do crime, seria necessário o reexame dos fatos e das provas da ação penal a que responde no juízo de origem.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    V - A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 



    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).



    11. Este Supremo Tribunal concluiu que “o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual” (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).



    Na espécie vertente, tem-se nos autos que o juízo de origem recebeu a denúncia e decretou a custódia cautelar do paciente em 23.4.2021. O mandato de prisão foi cumprido na mesma data. 



    Em 30.3.2022, foi proferida decisão de pronúncia do paciente e, após a interposição de recursos em sentido estrito por ele e pelo corréu, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Os recursos foram julgados em 30.8.2022 e o acórdão correspondente foi publicado em 6.9.2022.



    Não há comprovação nos presentes autos de demora injustificada da instrução criminal imputável à desídia do Poder Judiciário.



    Este Supremo Tribunal tem entendimento consolidado de não se reconhecer constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa quando a demora na tramitação do processo ocorre em função das especificidades da causa ou da atuação da defesa, e não de desídia do Poder Judiciário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. O reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou de inércia do Poder Judiciário. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.604-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. DEMORA DECORRENTE DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 216.622-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 



    2. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridade públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 207.593-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.8.2022).



    12. Enfatize-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que a prolação de sentença de pronúncia torna superada a alegação de excesso de prazo. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO VERIFICADA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUPERAÇÃO DO DEFENDIDO EXCESSO DE PRAZO. 



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. 



    II - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que fica superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia. 



    III - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 216.752-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.9.2022).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Tese superada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (stf). 



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia (RHC 154.794-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 



    2. A orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, ‘o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento’ (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 207.997-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 203.515-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora